Tribunal: TJDFT
Processo: 0756118-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. TEMA 864 DO STF.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, ora recorrente, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que aplicou a tese de repercussão geral 864 do STF ao caso concreto, dando provimento ao Recurso Inominado do Distrito Federal; aponta-se omissão e contradição no acórdão, ressaltando-se que a tese firmada no RE 905.357 (Tema 864 STF) não se aplicaria ao caso concreto, bem como que a preliminar de falta de interesse de agir arguida nas contrarrazões ao recurso não foi apreciada.
2. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem eventualmente acometer a decisão judicial, a qual deve primar pela clareza e inteligibilidade; todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
3. Verifico que não houve exame da preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo embargante, pelo que passo a suprir a omissão apontada. O interesse de agir diz respeito à parte autora, e não à parte ré; assim, se a ação a ser ajuizada é útil e adequada a salvaguardar o direito perseguido pelo autor, presente está seu interesse de agir. O fato de o réu haver reconhecido o direito material ora perseguido pelo autor, em relação a outros servidores, não diz respeito ao interesse de agir, razão pela qual não se mostra tecnicamente correta a preliminar tal como arguida. Ademais, vencido em primeiro grau, possui o réu interesse recursal, o que conduz ao conhecimento do inominado.
4. O acórdão embargado analisou a tese fixada no Tema n.o 864 do STF e concluiu que, embora o citado precedente tenha sido firmado para o caso de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, todos os seus fundamentos levam à conclusão de que é aplicável também ao caso vertente. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme o Enunciado 125 do FONAJE.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS, apenas para rejeitar a preliminar de falta de interesse de agir do réu.